Tribunal: TJMT
Processo: 1029542-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029542-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), FABIO BALDIN BASSO - CPF: 280.917.158-03 (AGRAVADO), FABIO BALDIN BASSO - CNPJ: 08.022.513/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DA CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens via CNIB em execução de título extrajudicial. A agravante alegou esgotamento das tentativas de citação e buscas patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD), além da inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do insucesso das diligências patrimoniais tradicionais, é cabível a utilização da CNIB para constrição de bens imóveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ admite a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as diligências ordinárias de localização de bens (REsp 2.141.068/PR).

4.

A Súmula 560 do STJ exige a prévia tentativa de outras medidas, como SISBAJUD e RENAJUD, o que foi comprovado.

5.

A constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, foi confirmada pelo STF (ADI 5.941), legitimando medidas executivas atípicas, observados contraditório e proporcionalidade.

6.

A CNIB, prevista no Provimento CNJ nº 39/2014 e regulamentada localmente, é instrumento legítimo de efetivação da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a utilização da CNIB quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ nº 39/2014; Provimento CGJ/MT nº 37/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.141.068/PR; STF, ADI 5.941; STJ, Súmula 560; TJMT, AI nº 1017812-84.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 1017672-68.2018.8.11.0041), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens imóveis do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A Agravante alega, em síntese, que a execução tramita desde 2018 sem que tenha sido possível localizar bens do executado para satisfação do crédito. Sustenta que todas as tentativas de citação foram frustradas, assim como as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, que retornaram resultados insuficientes para satisfazer o débito.

Aduz que a empresa executada se encontra inapta perante a Receita Federal. Argumenta que a utilização do CNIB é medida necessária para garantir a efetividade da execução.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 312210385.

Sem contraminuta no Id 320844358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante, se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado pelo CNIB.

Alega, em síntese, que a execução tramita desde 2018 sem que tenha sido possível localizar bens do executado para satisfação do crédito. Sustenta que todas as tentativas de citação foram frustradas, assim como as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, que retornaram resultados insuficientes para satisfazer o débito, que atualmente perfaz o montante de R$ 23.258,14.

Quanto à CNIB, o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial.

Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via Sisbajud e Renajud, o que, no caso concreto, está demonstrado.

Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

Deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO
CNIB
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
CNIB
é instrumento legítimo, instituído pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, com a finalidade de evitar a dilapidação patrimonial do devedor, por meio da averbação célere de indisponibilidade de imóveis.
O Tribunal de Justiça local regulamentou o uso da
CNIB
por meio do Provimento nº 37/2016-CGJ, o que confirma sua aplicabilidade aos casos em que se verifica a dificuldade na localização de bens penhoráveis.
Diante do esgotamento das diligências convencionais para localização de bens do executado, a medida postulada encontra respaldo no interesse da Justiça e na efetividade da execução, conforme jurisprudência do próprio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:

É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
para fins de constrição de bens imóveis quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais.
A
CNIB
constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em casos de ineficácia de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário.
O esgotamento dos meios convencionais de localização de bens autoriza a adoção de medidas extraordinárias de constrição patrimonial.
(...)
(N.U 1017812-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a realização de pesquisa patrimonial via CNIB.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025